Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Sexta etapa do acompanhamento do Auxílio Emergencial e das medidas assistenciais adotadas para o combate à pandemia da covid-19

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este sexto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à assistência social, com o objetivo de contribuir para as respostas do Poder Público à crise ocasionada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal e à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação do Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 e concluiu que: 9.1.1. até o mês de julho de 2021, foram pagos R$ 330,35 bilhões do Auxílio Emergencial, do Auxílio Emergencial Residual e do Auxílio Emergencial 2021, por processamento ordinário e pagamentos feitos por contestação extrajudicial e determinação judicial, o que equivale a 85,93% dos créditos extraordinários abertos para pagamento do benefício, a 68,77 milhões de pessoas, que compõem, aproximadamente, 59 milhões de famílias; 9.1.2. até o mês de julho de 2021, foram cancelados 4,9 milhões de benefícios, representando cerca de 7% do total de elegíveis e proporcionando economia estimada em R$ 12,3 bilhões; 9.1.3. até o mês de julho de 2021 foram contempladas com o Auxílio Emergencial 6.661 pessoas que promoveram contestações extrajudiciais na Defensoria Pública da União e 119.399 pessoas que ingressaram com ações judiciais contra indeferimentos; 9.1.4. até o mês de julho de 2021 foi pago o total de R$ 856,24 milhões em despesas operacionais para a Caixa, a Dataprev e os Correios, referentes a serviços prestados para o pagamento do Auxílio Emergencial aos beneficiários, restando R$ 288,98 milhões a liquidar dos contratos firmados no valor total de R$ 1,14 bilhão; 9.1.5. foi recuperado R$ 1 bilhão por meio do pagamento do Darf emitido na Declaração de Ajuste de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2021; e 9.1.6. foram implementadas/cumpridas 45% das recomendações e determinações proferidas pelo TCU no âmbito deste acompanhamento e de processos apensados; 21% estão parcialmente cumpridas/implementadas; e 34% não foram implementadas pelos órgãos aos quais foram dirigidas, conforme pode ser verificado na Tabela 1 do Apêndice G da instrução da secretaria especializada (peça 618, pp. 93-98); 9.2. considerar como resultado do monitoramento das deliberações prolatadas neste Relatório de Acompanhamento e nos processos apensos (o Apêndice G, peça 618, pp. 93-98, detalha todas as deliberações): 9.2.1. em relação ao Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos tópicos 20.2.a, 20.2.b, 20.4.b, 20.5.a e 20.5.b do subitem 9.1 e o subitem 9.2; parcialmente cumpridas as determinações dos tópicos 20.2.c, 20.3, 20.4.a e 20.4.c do subitem 9.1; 9.2.2. em relação ao Acórdão 1428/2020-TCU-Plenário , implementadas as recomendações dos subitens 9.2, 9.4.1 e 9.5.1; parcialmente implementado o item 9.4.2; e não implementadas as recomendações dos subitens 9.3, 9.4.3, 9.5.2 e 9.5.3; 9.2.3. em relação ao Acórdão 1764/2020-TCU-Plenário , implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.4; e não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2 e 9.2.3; e 9.2.4. em relação ao Acórdão 2282/2020-TCU-Plenário , cumprida a determinação atinente ao item 9.2; implementada a recomendação do item 9.4.1; parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.4.2; e não implementadas as recomendações dos itens 9.3, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3; 9.3. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão, identifique os beneficiários que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial com a correspondente quantia pendente de devolução (total ou parcial) e, avaliando o custo-benefício, institua medidas de recuperação dos montantes apurados, enviando ao TCU a lista com os nomes, CPF/NIS, valores e providências adotadas; 9.4. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, apresente plano de ação para a instituição do sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, incluindo a edição dos atos normativos necessários e, com o apoio da Casa Civil, articulação com os órgãos e entidades de outros poderes e esferas, para viabilizar a devida estruturação do referido sistema; 9.4.2. no prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias a contar da ciência deste Acórdão, conclua todas as etapas para instituição do sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019; 9.4.3. na vigência dos prazos mencionados nos subitens 9.4.1. e 9.4.2., informar a este Tribunal quais órgãos e entidades apresentaram óbice ao compartilhamento de informações ou o fizeram de forma inadequada, bem como outras dificuldades enfrentadas para obtenção e utilização das informações, integração dos sistemas e estruturação do aludido sistema integrado de dados; 9.5. determinar ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Cidadania e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que disponibilizem ao Ministério do Trabalho e Previdência, quando solicitado, as informações e dados de suas competências, bem como permitam integrações de sistemas e viabilizem soluções tecnológicas capazes de estruturar o sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019; 9.6. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.6.1. apresente medidas mitigadoras das fragilidades identificadas nos critérios de autodeclaração de composição familiar, endereços e renda, para recebimento de benefícios assistenciais, que acarretaram mais vulnerabilidades e riscos, contribuindo para a ocorrência de pagamentos indevidos no Auxílio Emergencial, em prejuízo à focalização de beneficiários da Lei 13.982/2020; 9.6.2. elabore estudos técnicos prévios à formulação ou reformulação de Políticas e de Programas de Assistência Social, Distribuição de Renda e de Concessão de Benefícios, subsidiando o formulador de políticas públicas com dados e informações, com o objetivo de evitar disparidades de valor per capita de benefícios assistenciais entre os diferentes grupos de beneficiários da Lei 13.982/2020; 9.6.3. estude alternativas para prestar assistência às pessoas que ficaram desamparadas em decorrência do encerramento do prazo para requerimentos do Auxílio Emergencial em 2 de julho de 2020 (art. 9o-A do Decreto 10.316/2020), bem como da redução de concessões no Programa Bolsa Família desde maio de 2020; 9.6.4. considere os avanços permitidos pelo gradual processo de vacinação da população para retomada dos procedimentos de atualização, revisão e averiguação do Cadastro Único, a fim de propiciar o acompanhamento das variações socioeconômicas e a correta focalização dos beneficiários da Assistência Social, bem como a interrupção de pagamentos com inconsistências identificadas; e 9.6.5. avalie incorporar aos programas permanentes de Assistência Social as boas práticas de intercâmbio e utilização de dados de outros órgãos adotada nos controles do Auxílio Emergencial, aos moldes do disposto no art. 2o, § 11, da Lei 13.982/2020; 9.7. dar ciência ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que as informações de prestação de contas dos recursos do Auxílio Emergencial, Auxílio Emergencial Residual e Auxílio Emergencial 2021 no Portal do Ministério da Cidadania foram disponibilizadas intempestivamente, agrupando valores relativos a grupos distintos de beneficiários e origens diversas de devolução de recursos, além de ter sido pulverizada em dois painéis, o que dificulta a transparência dos dados e a participação social no controle do benefício, princípios e diretrizes determinados nas Leis 12.527/2011 e 14.129/2021; 9.8. dar ciência à Casa Civil, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria Especial da Receita Federal e ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que a mora em providenciar o sistema integrado de dados previsto no art. 12 da Emenda Constitucional 103, bem como os sucessivos adiamentos no cronograma do eSocial, podem ter gerado prejuízos à verificação de critérios legais e contribuído para o pagamento de cerca de R$ 4,87 bilhões em desconformidade com as regras do Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020, no exercício de 2020; 9.9. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à SecexPrevidência que: 9.9.1. utilize como subsídio para análise do TC Processo 005.998/2020-4 os dados relacionados à fila no Programa Bolsa Família em 2021, apurados neste acompanhamento; 9.9.2. autue processo específico para monitoramento das determinações e recomendações expedidas neste acórdão; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Caixa Econômica Federal, aos Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Economia e da Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Procuradoria Regional da República em Minas Gerais e no Ceará, em razão das ações civis públicas em andamento, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID-19); 9.11. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.